Tribunal: TJDFT
Processo: 0751180-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751180-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIDECY NEGREIROS DA SILVA AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLIDECY NEGREIROS DA SILVA (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717958-85.2020.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de A BRASIL FLRTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e outros, extinguiu a execução em relação ao executado Jorge Pereira dos Santos, nos seguintes termos: (ID 254104449, na origem). “Trata-se de embargos de declaração de ID 250075523 opostos pela parte coproprietária do imóvel penhorado contra a decisão de ID 249597166. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante, pois embora conste na certidão de casamento ID 250075524 a averbação do divórcio entre a parte executada e Janete Francisca ocorrido em 19/07/2018, a escritura pública ID 247961575 demonstra que constituíram união estável poucos meses depois, em 20/10/2018, sendo que, no momento da assinatura do título executivo ID 65439894 em 01/08/2013, a fiança prestada pela parte executada Jorge Pereira exigia a outorga conjugal, o que não ocorreu. Assim, reconheço a ausência de legitimidade passiva de Jorge Pereira dos Santos, pois é inválida a fiança prestada sem o consentimento do cônjuge, conforme dispõe o art. 1.647 do Código Civil. Diante do exposto, julgo extinta a execução sem resolução do mérito relativamente a Jorge Pereira dos Santos, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Como consequência, desconstituo a penhora sobre o imóvel deferida na decisão ID 204117894. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem a indicação de bens, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Ao CJU: 1. Preclusa esta decisão, promova-se expeça-se termo de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 40015, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 523, QSF -15, Taguatinga Sul e promova-se a baixa em relação ao réu Jorge Pereira e à terceira Janete Francisca”. Em suas razões recursais (ID 78607343), alega que a decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos para reconhecer a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória à época da contratação, e desconstituiu a penhora sobre o imóvel localizado na QSF 15, Lote 523, Taguatinga Sul/DF. Alega que o juízo a quo, em decisão anterior (ID 249597166), indeferiu a exceção de pré-executividade ao certificar que, embora devidamente intimada, a terceira interessada não apresentou a certidão de casamento requerida pelo juízo. Defende que não pode ser reconsiderada a decisão pelo juízo de origem, uma vez que já houve decisão acerca da questão com trânsito em julgado. Menciona, ainda, que o aval, por sua natureza personalíssima, não se invalida pela ausência de outorga conjugal quando a obrigação principal subsiste, devendo a constrição recair, ao menos, sobre a meação do avalista. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao acolher tese de nulidade absoluta do aval prestado por ausência de outorga uxória, pois tal requisito não se aplica ao aval, instituto autônomo e de natureza personalíssima. Sustenta que a ausência de anuência do cônjuge não invalida o aval, mas apenas impede que a constrição recaia sobre a meação do cônjuge alheio à obrigação, devendo a execução prosseguir sobre a parte ideal do avalista. Defende que o aval foi prestado validamente por Jorge Pereira dos Santos, que figurou como garantidor em contrato de locação comercial, sendo o título perfeitamente exigível. Verbera que houve error in procedendo, pois os embargos de declaração foram utilizados para modificar substancialmente decisão anterior que rejeitara a exceção de pré-executividade, sem interposição de recurso próprio, em afronta ao art. 1.022 do CPC. Defende que, mesmo que reconhecida eventual proteção parcial, a penhora pode recair sobre a metade pertencente ao avalista, preservando-se a meação da agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecer a penhora sobre o imóvel e manter o avalista no polo passivo, garantindo a continuidade da execução, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, reconhecendo a validade do aval prestado por Jorge Pereira dos Santos, a subsistência da penhora, ao menos sobre a parte ideal pertencente ao avalista e a continuidade dos atos expropriatórios. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 66916833, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a esposa do fiador apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ausência de outorga uxória. A decisão de ID 211264300 não conheceu da exceção. Interposto agravo de instrumento, este foi provido para determinar a apreciação do incidente pelo juízo de primeiro grau. Em cumprimento ao acórdão, sobreveio a decisão de ID 245122182, que indeferiu a exceção de pré-executividade. A esposa do devedor apresentou pedido de reconsideração (ID 247960039) e, posteriormente, em razão dos embargos de declaração opostos pela ora agravada, o magistrado de origem reconheceu a ausência de outorga uxória e extinguiu o feito em relação ao executado Jorge Pereira dos Santos. O agravante alega que a matéria não poderia ser reconsiderada pelo juízo de origem, uma vez que já havia sido decidida. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que não há que se falar em preclusão. Com efeito, o juízo a quo pode reconsiderar suas decisões, especialmente quando são juntados novos documentos, como ocorreu na hipótese. Trata-se de prerrogativa inerente ao poder de autocontrole jurisdicional, que visa assegurar que o processo se desenvolva de acordo com a verdade dos autos e a correta aplicação do direito. Assim, diante da juntada de novos documentos e do esclarecimento promovido nos embargos de declaração, o magistrado reconsiderou a decisão anterior. A reconsideração, em princípio, nesse caso, constitui exercício legítimo e regular da atividade jurisdicional. Passo, doravante, à análise da alegação de invalidade da garantia prestada. Cumpre esclarecer, inicialmente, que, embora o agravante sustente tratar-se de aval, o título executivo acostado aos autos de origem identifica expressamente a garantia como fiança, institutos jurídicos distintos e que não se confundem. Depreende-se do título executivo que o fiador declarou-se casado, não obstante, não consta a outorga uxória, conforme documento de ID 65439894 - pág 12 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, da matrícula do imóvel penhorado, que o devedor é casado com a agravante. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil prevê que a fiança ou aval somente deverá ser prestado com o consentimento do cônjuge. Além disso, a súmula 332 do STJ determina que “a fiança prestada sem a autorização de um dos cônjuges torna a garantia ineficaz”. O Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade da fiança abrange toda a garantia prestada, desde que não haja má-fé do fiador, como no caso em que há omissão ou declaração falsa do seu estado civil. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1345901 SP 2012/0200912-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017) No caso em comento, verifico que o fiador se declarou casado no contrato de locação, conforme se depreende do documento de ID 52235145 - Pág. 12. Assim sendo, ao que tudo indica, não houve omissão dolosa nem declaração falsa do garante. Desse modo, em princípio, a ausência de outorga uxória acarreta a ineficácia total da garantia prestada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIANÇA. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. APURAÇÃO. SÚMULA 332 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS DE 10% A 20%. 1. A prestação de fiança, em regra, depende de outorga uxória para que o ato seja considerado válido. Este entendimento consta da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de flexibilizar este entendimento, quando, no momento da assinatura do contrato, o beneficiário da garantia não tiver ciência expressa do estado civil dos fiadores. 2. Prestada garantia fidejussória sem a autorização conjugal e devidamente comprovado serem os fiadores casados pelo regime da comunhão parcial de bens, deve ser decretada a invalidade total da garantia prestada de forma genérica no contrato de locação, notadamente por não estar evidenciado a ocultação do estado civil dos fiadores. 3. É total a ineficácia da garantia prestada sem observar o legalmente preceituado, de modo a preservar a integralidade do patrimônio do cônjuge que anuiu com a fiança por não ser viável a realização, de forma incidental, do cálculo de sua meação. 4. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 5. De acordo com o CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. 6. Estabelecida a base de cálculo, cabe ao juiz fixar o percentual – entre dez e vinte por cento – adequando-se ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Deu-se provimento ao apelo das autoras e negou-se provimento ao recurso do réu. (Acórdão 1931507, 0733380-95.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE CONFIGURADA. VALORES DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil é claro ao dispor que nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, sob pena de anulação do ato. 2. O Enunciado n. 332 da Súmula do STJ dispõe que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 3. Tendo o locador conhecimento do estado civil do fiador, este não se revestiu das cautelas necessárias para a formalização da fiança prestada por meio de outorga uxória. Desse modo, tem-se por totalmente inválida a fiança prestada sem a outorga do cônjuge do fiador. 4. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova (art. 373, do CPC/2015), é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado. Isso porque não é possível exigir da parte autora prova negativa do fato, no caso, do não pagamento, sob pena de constituir prova diabólica. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1892919, 0710178-13.2019.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora